Tribunal: TJMT
Processo: 8010568-70.2016.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.596.021-97 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA
1000292-38.2020.8.11.9005
. NEGATIVAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. POSTERIOR ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO JUIZ SINGULAR. VIOLAÇÃO A SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC). PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
(ARTIGO 505 DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, PARÁGRAFO 6o, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte autora requer indenização por danos morais em razão inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 32,90
(trinta e dois reais e noventa centavos), contrato n° 0110551170101, inclusão 29.07.2011.

2.

Proferida sentença de mérito parcialmente procedente
que, declarou a inexistência de débitos, bem como condenou a reclamada a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
id. 78660997
.

3.

Posterior decisão monocrática prolatada no id. 78661969, que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95, declarando, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação, condenou o responsável por litigância de má-fé (advogado da parte autora), aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

4.

A
plicando o princípio da proteção da confiança e o princípio da inalterabilidade da sentença, levando em conta a boa-fé do cidadão que busca no Judiciário a solução para o seu problema e a coisa julgada,
necessária se faz a
anulação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, e a manutenção da primeira sentença prolatada nos autos
.

5.

Afasto a condenação em litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora
, podendo o Magistrado singular oficiar à OAB/MT para a providências que entender cabíveis em face do advogado.

6.

Reclamada
não anexa documento capaz de justificar as cobranças, não constando ainda extrato de utilização e pagamentos, deixando de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

7.

No tocante ao
pedido do autor de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que a razão não lhe assiste, tendo este realizado fatiamento de ações, a fim de, auferir lucro maior.

8.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido
para
anular

a sentença prolatada no id. 78661969, e, por conseguinte,
restaurar e manter
na íntegra a sentença com resolução do mérito prolatada no id. 78660997, e, ainda,
afastar
, a condenação às penas de litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora

9.

Julgo improvido
o recurso da parte requerida
TIM CELULAR S.A., e condeno
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

RELATÓRIO

Visa a parte autora anular a decisão monocrática prolatada no id. 78661969, que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95, declarando, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Ainda, condenou o responsável por litigância de má-fé (advogado da parte autora), aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, caput, do CPC, e condenou o litigante de má-fé a indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Por fim, com espeque no artigo 81, caput, do CPC, e no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, condenou o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Em argumento recursal, a autora alega violação à segurança jurídica em razão de o Juízo
a quo
anular de ofício todos os atos do processo após a prolação da primeira sentença de mérito, pugnando pelo afastamento da litigância de má-fé atribuída ao advogado, bem como pela anulação da segunda sentença prolatada nos autos.

A parte recorrida apresentou requer a improcedência dos pedidos autorais.

As partes apresentaram contrarrazões requerendo a procedência dos recursos apresentados.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade

Primeiramente, vale reforçar que no presente recurso a
justiça gratuita foi deferida ao recorrente através da liminar concedida no mandado de segurança processo no 1000292 – 38.2020.8.11.9005
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos)
,

que afirma desconhecer.

Proferida sentença que,
julgou parcialmente procedente os pedidos da autora
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), e, ainda, condenou a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, visando a reforma da sentença.

A reclamante pleiteou a gratuidade da justiça, sendo negada no id. 78661959. Ocorre que no id. 78661961, sobreveio uma decisão de investigação de fraude processual em outros quatro processos envolvendo o advogado da parte autora.

Posteriormente, no id. 78661969,
foi proferida sentença que julgou extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95,
declarando, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autor da ação
.

O recorrente apresentou juntamente com o recurso inominado substabelecimento sem reserva de poderes para o advogado Ney Ricardo Feitosa de Paula, conforme id. 78661972.

Pois bem. Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que, documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

O princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto
subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito brasileiro.

O princípio da proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros. É exatamente o que o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-lei no 4.657/42), introduzido pela Lei no 13.655/2018, já conhecida como lei da segurança jurídica, prevê, vejamos:

Art. 24 - A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único - Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento.

Portanto, o direito adquirido do autor na sentença do id. 78660997, que embora não tenha transitado em julgado, não afasta a preclusão
pro judicato
, uma vez que o juiz entregou a prestação jurisdicional, e somente poderia ser modificada nas hipóteses de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, pois este processo não se trata de um direito do advogado e sim do direito da parte autora que apresentou um documento procuratório para ser devidamente representado, que por boa- fé buscou a justiça ao seu direito.

Ademais, de acordo com o
princípio da inalterabilidade da sentença,
é defeso ao Juiz do feito reconsiderar a sentença que proferiu, mesmo sendo aparentemente absurda, porque sua eventual reforma é tarefa afeta somente ao órgão recursal que apreciar apelação, ou em última instância, pela rescisória, conforme
art. 494 do CPC
,
verbis
:

Art. 494 Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

Registre-se, ainda, que é vedado pela norma processual, consoante artigo 505 do CPC, a apreciação de questão já definida no mesmo processo, pelo mesmo Juízo, operando-se a
preclusão pro judicato
, como ocorreu no caso em apreço.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO.
No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação quando se verificar alguma das hipóteses legais, sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença
. (TJ-MT - AI: 10101342820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

Assim, aplicando o princípio da proteção da confiança e o princípio da inalterabilidade da sentença, levando em conta a boa-fé do cidadão que busca no Judiciário a solução para o seu problema e a coisa julgada,
necessária se faz a anulação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, e a manutenção da primeira sentença prolatada nos autos
.

Esta Turma Recursal já analisou caso idêntico, conforme se vê da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que após cerca de quatro anos da realização de acordo entre as partes, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento da execução
, frente à existência de saldo remanescente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), já depositado nos autos pela recorrida/executada, decorrente do descumprimento do prazo legal para pagamento do valor executado. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção. (TJMT, Turma Recursal, RI 8010006-61.2016.8.11.0106, Relator Juiz MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, julgado em 05/10/2020)

No que tange à litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora, o parágrafo 6o do artigo 77 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015 é expresso ao prever que
os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado oficiar ao respectivo órgão de classe (no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil) para a apuração de eventual responsabilidade disciplinar
. E a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a penalidade processual para o profissional só pode ser imposta em processo autônomo.

Destarte,
afasto a condenação em litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora
, podendo o Magistrado singular oficiar à OAB/MT para a providências que entender cabíveis em face do advogado.

No que se refere ao mérito dos recursos
que atacam a primeira sentença, verifico que, a reclamada não anexou documentos na contestação apresentada, desta feita em sede recursal, id. 78661954, anexa telas de seu sistema os quais alega comprovarem a relação jurídica.

Advém que, a reclamada
não anexa documento capaz de justificar as cobranças, não constando ainda extrato de utilização e pagamentos.

No tocante ao
pedido do autor de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais pelo Juízo singular, entendo que a razão não lhe assiste, tendo este realizado fatiamento de ações, a fim de, auferir lucro maior.

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando todos os transtornos sofridos pela parte autora, referente à negativação indevida de seu nome, servindo para compensar o reclamante pelos danos ao seu patrimônio moral, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico a ofensor.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, interposto por
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS
,
posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular
a sentença prolatada no id. 78661969, e, por conseguinte,
restaurar e manter
na íntegra a sentença com resolução do mérito prolatada no id. 78660997
, e, ainda,
afastar
a condenação às penas de litigância de má-fé atribuída ao advogado
da parte autora, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Por oportuno
,
JULGO IMPROVIDO
o recurso da parte requerida
TIM CELULAR S.A., e CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021